Tribunal: STF
Processo: AI 583158
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-25
Data de publicação: 2012-09-25

Ementa:
JUROS – MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS – DÉBITO DA FAZENDA – ARTIGO 78 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. O preceito do artigo 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias encerra uma nova realidade. Faculta-se ao recorrente a satisfação dos valores pendentes de precatórios, pelo valor real, acrescido de juros.



    CITAÇÃO – EXECUÇÃO – REGÊNCIA. A discussão sobre a necessidade, ou não, de haver nova citação para a sequência de execução contra a Fazenda, considerada a insuficiência de depósito realizado, cinge-se ao campo estritamente legal.